Tribunal: TCU
Processo: 030.528/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Lázaro Alves Pereira, ex-servidor do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 4373/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de sua aposentadoria, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção" (art. 2o da Lei 8.911/1994) . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, antes as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.